Tribunal: TJES
Processo: 0018541-16.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018541-16.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIO PRATTI FREGONA
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REJEITADA – DIALETICIDADE RECURSAL – OBSERVÂNCIA – MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC – PLEITO NÃO APRECIADO -

RECURSO PROVIDO
.

1. A parte requerida/apelante está assistida pela Defensoria Pública, de modo que o prazo recursal somente teve início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, §1º, do CPC. Preliminar rejeitada.

2. Não obstante as singelas razões apresentadas pela Defensoria Pública, é possível extrair do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença, considerando, principalmente, a afronta ao disposto no art. 99, §2º, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, ocasião em que requereu, inicialmente, a gratuidade da justiça. O pleito sequer foi apreciado pelo Magistrado
a quo, s
obrevindo a sentença que indeferiu a benesse sem qualquer fundamentação.

4. Deveria o Magistrado, antes de indeferir o benefício, determinar a intimação do requerido para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, §2º, do CPC).

5. Houve, portanto,
error in procedendo,
mormente levando em consideração que o Apelante percebe tão somente um salário mínimo mensal, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

6. Ademais, a ausência de manifestação oportuna acerca do pleito leva à conclusão de seu deferimento tácito, conforme já decidiu inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça.

7. Apelação conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIO PRATTI FREGONA

em face da

r. sentença de fls. 56/57, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou procedente o pedido inicial.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o Apelante em suas razões de fls. 87/93, em suma, que a sentença indeferiu a gratuidade da justiça sem a sua prévia intimação, violando o disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Pleiteia a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para deferir-lhe a gratuidade da justiça.

Contrarrazões às fls. 95/98 suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a ausência de dialeticidade.

No mérito, alega que o requerido não comprovou os requisitos para a concessão da benesse, sendo de rigor o seu indeferimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MÁRCIO PRATTI FREGONA

em face da

r. sentença de fls. 56/57, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou procedente o pedido inicial.

Suscita a Apelada, preliminarmente, a intempestividade do recurso, considerando a fluência do prazo a partir da publicação do julgamento dos embargos de declaração.

Sem razão, contudo, vez que a parte requerida/apelante está assistida pela Defensoria Pública, de modo que o prazo recursal somente teve início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 186, §1º, do CPC.

Desse modo, considerando a remessa dos autos na data de 27/08/2021, revela-se tempestivo o recurso protocolizado na data de 02/09/2021.

Rejeito
, portanto, a questão preliminar.

É como voto.

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Ainda sob a forma preliminar, aponta a apelada a ausência de dialeticidade do apelo, que não teria apresentado argumentos capazes de alterar a sentença proferida.

Melhor sorte não lhe assiste, pois, não obstante as singelas razões apresentadas pela Defensoria Pública, é possível extrair do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença, considerando, principalmente, a afronta ao disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Rejeito
, igualmente, a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Superadas as questões preliminares, relembro tratar-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora/apelada em face do apelante, sendo este o responsável pelo acidente de trânsito que causou danos no veículo segurado.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, ocasião em que requereu, inicialmente, a gratuidade da justiça.

O pleito sequer foi apreciado pelo Magistrado
a quo, s
obrevindo a sentença que indeferiu a benesse sem qualquer fundamentação.

Dito isso, de fácil constatação que o Magistrado deveria, antes de indeferir o benefício, determinar a intimação do requerido para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressa disposição legal (art. 99, §2º, do CPC).

Houve, portanto,
error in procedendo,
mormente levando em consideração que o Apelante percebe tão somente um salário mínimo mensal, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

Ademais, a ausência de manifestação oportuna acerca do pleito leva à conclusão de seu deferimento tácito, conforme já decidiu inúmeras vezes o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO NÃO ANALISADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Corte Especial deste Superior Tribunal assentou que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...] A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016).

2. A despeito de não haver preclusão para o enfrentamento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte tem o direito de ter reapreciado o tema, perante o Tribunal a quo, considerando o fato alegado de ter apresentado o pedido nos autos, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.637/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Pelo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
LHE DOU

PROVIMENTO

para suspender a cobrança dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 09/05/2023